Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746679-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EBENEZER DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão saneadora proferida na ação de conhecimento ajuizada por EBENEZER DOS SANTOS LIMA, que indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora. O agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da prova oral para comprovar a regularidade dos contratos questionados, sob pena de cerceamento de defesa. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar a realização de audiência de instrução e julgamento. O recurso foi preparado. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da necessidade e utilidade da prova não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, no qual a parte poderá arguir cerceamento de defesa. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, como a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, não há prejuízo à defesa da parte. Sobre o tema, firme a jurisprudência no sentido do não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a dilação probatória: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE QUESITOS EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento (CPC, art. 932, III), em demanda de família na qual se impugna interlocutória que indeferiu a apresentação de quesitos ao estudo psicossocial e a oitiva da babá, em ação de regulamentação de convivência. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo de decisões agraváveis e não menciona decisão que indefere apresentação de quesitos a estudo psicossocial ou a oitiva de testemunha. 4. A taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT) só autoriza agravo de instrumento quando demonstradas urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica; além disso, a matéria pode ser suscitada nas preliminares da apelação (CPC, art. 1.009). (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Decisão que indefere apresentação de quesitos a estudo psicossocial e a oitiva de testemunha não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência e inutilidade do exame em apelação, podendo a questão ser arguida nas preliminares do art. 1.009 do CPC. (...). (Acórdão 2060520, 0726434-42.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova pericial em embargos à execução. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 6. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto. (...) 9. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua necessidade, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. 10. A insurgência quanto ao indeferimento da prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida para não se conhecer do agravo de instrumento interposto. Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial em embargos à execução, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto. (...) ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 370; 371; 932, III; RITJDFT, art. 87, III; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 9/3/2022; TJDFT, Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Rel. João Egmont, j. 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 29/6/2022; TJDFT, Acórdão 1797365, 07046851620238070007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1746715, 07029315720238070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 2019475, 0705043-31.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 17/07/2025. (Acórdão 2039226, 0722871-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Depois, não se pode olvidar que cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis à formação da sua convicção (CPC, art. 370), não cabendo ao Tribunal impor a dilação, em respeito ao princípio do livre convencimento. Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (AgInt no AREsp 2562209 / SP; Enunciado no 3 – ENFAM). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator